Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-04.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009702-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liquidação, Do Juiz]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis - MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO(A)), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO(A)), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO(A)), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO – PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL

– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, julgou improcedente a sua Reclamação.

Em suas razões, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, posto que deixou de se pronunciar quanto à demonstração, pelo Reclamante, quanto a possibilidade de realização da assembleia geral de credores independente das discussões acerca das cessões de crédito ainda não terem se finalizado, sendo suficiente a colheita dos votos em cenários diversos no conclave.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no Acórdão embargado restou consignado que o Juízo
a quo
não descumpriu ordem desta Corte, mas tão somente proferiu nova decisão sobre novos pedidos e requerimentos feitos pelo banco Reclamante\Embargante, que não se encontravam nos autos até então, de sorte que, com base nisto, invariavelmente teve que decidir. E é neste mister que entendo por reconsiderar a liminar recursal, pois uma coisa é requerer, outra, extremamente diferente e laboriosa, é analisar e decidir, pois exige a análise e confrontação com uma série de documentos e teses, o que, sem dúvida, demanda grande tempo e atividade do Julgador.

Dessa feita, considerando que, em razão dos atos e pedidos formulados pelo banco Reclamante RABOBANK, a relevância dos termos contidos na petição, às vésperas da realização da AGC; que o próprio banco Reclamante afirma que se a AGC for realizada sem que sejam analisados os seus pedidos poderão ser causados prejuízos à coletividade de credores; e considerando que não há tempo hábil para a apreciação da petição,
entendo que agiu com cautela e prudência o douto Juízo singular
, em determinar a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, que ocorreria na data de (01/Agosto – 14:00hs) até que todos os pedidos afetos à realização da AGC, formulados pelo Reclamante no processo recuperacional, possam ser analisados e decididos.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023